Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-65.2024.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006664-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SOUSA FERREIRA - CPF: 740.740.832-72 (APELADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ANTONIA NONATA DA SILVA - CPF: 641.015.172-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE SINOP NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 para cada autor, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a imediata transferência hospitalar da paciente Mara Weslaine da Silva Ferreira.

2. Os autores sustentaram que a omissão dos entes públicos impossibilitou o acesso ao tratamento médico especializado, o que teria contribuído para o óbito da paciente.

3. O Estado alegou ausência de nexo causal e pleiteou improcedência da ação. O Município defendeu a responsabilidade subjetiva, pugnou pela redução da indenização e apontou a responsabilidade exclusiva do Estado, dada a complexidade do procedimento médico necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) se há responsabilidade objetiva dos entes públicos pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência hospitalar da paciente;

(ii) se existe nexo causal entre a omissão estatal e o falecimento da paciente e;

(iii) se o Município de Sinop possui legitimidade passiva na demanda, considerando a complexidade do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil por omissão exige a demonstração de dever jurídico específico de agir, dano, nexo causal e ausência de causa excludente, conforme entendimento do STF (Tema 366).

6. As provas apontam que a paciente foi internada e posteriormente transferida, ainda que tardiamente, conforme decisão judicial. O óbito ocorreu poucos dias após a transferência.

7. A certidão de óbito indica múltiplas causas, não havendo comprovação de que a morte decorreu exclusivamente da demora no atendimento.

8. Reconhece-se, contudo, que a inércia estatal violou decisão judicial e privou a paciente de uma real possibilidade de melhora clínica, caracterizando perda de uma chance.

9. Aplica-se a teoria da perda de uma chance, conforme precedentes do STJ e TJ/RJ, havendo responsabilidade objetiva dos entes públicos por essa omissão.

10. O Município de Sinop possui responsabilidade secundária na presente hipótese, uma vez que o procedimento médico requerido era de média/alta complexidade, cuja execução compete, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, bem como conforme dispõe o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

11. O pedido de revisão dos juros é incabível nesta fase processual.

12. Mantido o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 40.000,00, diante da razoabilidade e proporcionalidade da quantia arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido, para reconhecer que a responsabilidade pela obrigação recai, primariamente, sobre o Estado.

Tese de julgamento:

“1. A omissão do Estado no cumprimento de ordem judicial que determinava transferência hospitalar urgente caracteriza violação de dever jurídico específico de agir.

2. Tal conduta enseja responsabilidade objetiva pela perda de uma chance de melhora clínica da paciente, ainda que não haja nexo causal direto com o óbito.

3. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade pela realização de procedimentos de média e alta complexidade recai, primariamente, sobre o ente estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.03.2020 (Tema 366); STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.08.2015 (Tema 793); STJ, AgRg no AREsp 173.148/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03.12.2015; TJ-RJ, APL 0016294-11.2014.8.19.0042, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 11.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor (
José Sousa Ferreira
e
Antonia Nonata da Silva
).

A condenação decorreu da omissão dos entes públicos no cumprimento de ordem judicial que determinava a transferência da paciente Mara Weslaine da Silva Ferreira para hospital especializado.

Os autores sustentaram que a negligência dos apelantes culminou no falecimento da jovem, impedindo que ela recebesse tratamento adequado para as suas condições críticas de saúde.

Em seu recurso, o Estado de Mato Grosso alega a ausência de nexo causal e pleiteia a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requereu a revisão dos juros fixados.

O Município de Sinop sustenta que a sua responsabilidade no presente caso deve ser analisada sob o aspecto subjetivo e afirma que inexiste nexo de causalidade entre a omissão e os danos narrados. Pugna, alternativamente, pela redução do valor do dano moral e defende que o ônus da condenação deve ser suportado pelo Estado, uma vez que o procedimento pretendido era de alto custo e de alta complexidade.

Contrarrazões à Apelação foi juntada ao ID. 250581692, oportunidade na qual os recorridos postularam a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (ID. 253497666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que os recursos apresentados preenchem os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Embora se trate de dois recursos (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop), verifico que os argumentos dos apelos são semelhantes, razão pela qual passo à sua análise de forma conjunta.

Conforme mencionado, os apelantes pretendem a reforma da sentença para reconhecer a ausência de sua responsabilidade, em razão da não demonstração do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta dos entes públicos.

Caso tal pretensão não seja acolhida, o ente estadual pleiteou a revisão dos juros fixados na sentença.

O Município de Sinop requereu, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ou o direcionamento do ônus da condenação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade extracontratual do Estado em caso de danos causados aos usuários de serviços públicos é objetiva, em conformidade com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A despeito de ser objetiva, para haver responsabilidade do Estado, adotando-se a teoria do risco administrativo, é necessário que o interessado demonstre a existência dos seguintes requisitos: dano; ação ou omissão administrativa; ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Além disso, a responsabilidade objetiva por omissão exige que se comprove a violação de um dever jurídico específico de agir, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado na ocasião do julgamento do Tema 366:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”
. 5. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201

DIVULG 12-08-2020

PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011

DIVULG 21-01-2021

PUBLIC 22-01-2021).”. (Destaquei).

Necessário, portanto, analisar se a situação dos autos se adequa aos termos contidos na decisão do STF.

In casu,
as provas demonstram que a filha dos requerentes, MARA WESLAINE DA SILVA FERREIRA, foi diagnosticada com ANEURISMA DISSECANTE DA AORTA, sendo indicado TRATAMENTO DE ANEURISMA DA AORTA.

Nota-se que a “classificação de risco” preenchido no SISREG nº 474173670 era de “Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato” (ID. 147970897).

O pedido liminar formulado nos autos do Pje nº 1014197-12.2023.8.11.0015 foi deferido em 17/05/2023, determinando ao requeridos para
“DISPONIBILIZAR, imediatamente, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “TRATAMENTO DE ANEURISMA DA AORTA, COM CLINICA COMPLEMENTAR DE UTI ADULTO - TIPO II”
(Id. 147969732).

Em 24/05/2023, a filha dos apelados foi transferida para leito de UTI no HOSPITAL SÃO MATHEUS CUIABÁ, e foi a óbito dia 29/05/2023 às 08:10hs (ID. 155108015).

A certidão de óbito da filha dos apelados informa as seguintes causas de sua morte (ID. 250581199): “CHOQUE SÉPTICO, DISCRASIA SANGUÍNEA GRAVE, DISSECÇÃO DA AORTA CRÔNICA TIPO A, DOENÇA RENAL CRÔNICA, HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA”.

Feita esta breve contextualização, observo que, embora os autores da ação aleguem que a causa da morte tenha sido a não realização da cirurgia de dissecção da aorta crônica, por omissão/inércia dos apelantes, as provas dos autos parecem não corroborar com esta afirmação.

Explico. Compulsando os autos, é possível verificar que a filha dos autores/apelados se encontrava internada, portanto, não estava desprovida de atendimento médico. Houve a devida regulação para o procedimento considerado necessário – cirurgia cardíaca devido a aneurisma de Stanfor A (ID. 250581659) e em seguida, a transferência hospitalar, que de fato ocorreu, em observância (mesmo que não imediata) à decisão judicial.

Somo a isso o fato de que a certidão de óbito aponta diversas causas para a sua morte e não apenas a questão cardíaca.

Assim, embora a situação seja trágica, reforço que não há elementos nos autos que sejam suficientes para evidenciar que a omissão dos entes públicos demandados ou qualquer conduta (ativa ou omissiva) seja a causadora direta do óbito da filha dos apelados.

Dessa maneira, não há nexo de causalidade entre o dano (morte) e a omissão dos entes (demora na transferência hospitalar), o que afasta a responsabilidade objetiva estatal por omissão, neste particular, diante da ausência de um dos requisitos mínimos para sua aplicação.

Em verdade, o único resultado evidente gerado pela omissão foi a privação da paciente da possibilidade, ainda que incerta, de eventual melhora em sua condição de saúde, o que não significa que o óbito teria sido evitado.

O que de fato ocorreu foi a perda de uma chance de reestabelecimento da saúde da
de cujus
diante do descumprimento de decisões judiciais que determinaram a disponibilização imediata de tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da paciente.

A aplicação da “teoria da perda de uma chance” ao caso em tela foi inclusive aventada pelos autores/apelados na petição inicial (ID. 250581194 - Pág. 9).

Isso posto, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão dos entes somente existe no tocante ao descumprimento da decisão judicial e a consequente perda de uma possibilidade de tratamento imediato.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que houve
a violação de um dever jurídico específico de agir, uma vez que o Estado e o Município deixaram de cumprir as decisões que ordenaram a transferência hospitalar imediata.

Dessa forma, estão presentes os requisitos que caracterizam a responsabilidade objetiva por omissão, o que gera o dever de indenizar por parte dos entes estatais tão somente em relação em relação a conduta omissa que ensejou a perda de uma chance de tratamento para a filha dos apelantes.

Nessa direção, é pertinente destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça já aplicou a “teoria da perda de uma chance” em julgamento de caso semelhante, conforme se expõe adiante:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO PACIENTE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.

III. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, "desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória" (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2013).

IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance, já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida.
Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

V. No que tange ao pleito de redução do valor indenizatório, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado, a título de danos morais, somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7/STJ. No caso, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, arbitrou o valor dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 173.148/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015.). (Destaquei).”.

Frise-se que, no caso ora analisado, não houve comprovação de que o descumprimento das determinações judiciais tenha diretamente causado a morte da filha dos apelados. Nesse sentido, colaciona-se decisão proferida pelo E. TJ/RJ em julgamento de caso que mais se assemelha a estes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES QUE FALECEU, SEM QUE FOSSE ATENDIDO PELO ENTE PÚBLICO A INDICAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZDA EM UROLOGIA E CIRURGIA, BEM COMO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DIREITO À SAÚDE QUE É AMPARADO PELA CRFB/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 37, § 6º, DA CRFB/88. A
PLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, SEGUNDO A QUAL O DEVER DE INDENIZAR SE ORIGINA DA PERDA DA OPORTUNIDADE DE SE OBTER UMA VANTAGEM, NA HIPÓTESE, A PERDA DE UMA CHANCE DE RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO DE CUJUS. CASO QUE NÃO É DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FALECIMENTO DO CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES, EIS QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE EQUIPE CIRÚRGICA / UROLÓGICA, E DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM UTI TENHA SIDO A CAUSA DIRETA PARA A MORTE DO PACIENTE, MAS SIM POR LHE TER SIDO NEGADO O CORRETO TRATAMENTO MÉDICO VISANDO À SUA RECUPERAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL OCORRIDO EM RAZÃO DA PERDA DE UMA CHANCE DEVE SER ARBITRADA EM PROPORÇÃO AO QUANTUM QUE SERIA FIXADO NO CASO DE SE INDENIZAR PELO PREJUÍZO FINAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00162941120148190042, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (Destaquei).”

Dessa forma, entendo que a omissão estatal causou, sim, a perda de uma chance de melhora no quadro clínico da paciente, mas tal conduta não contribuiu diretamente para o evento morte que aconteceu em exíguo espaço de tempo depois de prolatadas as decisões descumpridas (liminar em 17/05/2023, decisão determinando imediato cumprimento em 19/05/2023, decisão determinando a imediata transferência ao Hospital Geral de Cuiabá em 23/05/2023 e óbito em 29/05/2023).

Assim sendo, em suma, reforço que inexiste nexo de causalidade entre a omissão estatal e o falecimento da paciente.

O dano moral está caracterizado em razão do não cumprimento das decisões judiciais que privou a paciente de uma possível chance de melhora em sua condição clínica, agravando o sofrimento físico e psicológico dela e de seus familiares.

Ademais, verifico ainda que, em relação a responsabilidade dos entes públicos, a disponibilização de UTI E SUPORTE DE CIRURGIA CARDÍACA/TORÁCICA PARA COLOCAÇÃO DE ENDOPRÓTESE é considerado como procedimento de média/alta complexidade.

Dessarte, torna-se importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – Tema 793”.

Ainda, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde estabelece que:

“ENUNCIADO Nº 60 A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”.

Com base nesse entendimento, embora a responsabilidade entre os entes federativos seja solidária, cabe ao juízo observar as regras de repartição de competências administrativas para definir a quem incumbe, inicialmente, o cumprimento da obrigação. Esse direcionamento busca conferir maior efetividade à tutela do direito pleiteado, sem prejuízo de eventual redirecionamento, em caso de inadimplemento pelo ente originalmente designado.

Assim, tratando-se de direito fundamental, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, e diante da natureza do procedimento — classificado como de média/alta complexidade —, competia
primariamente ao Estado de Mato Grosso
providenciar a vaga em unidade de terapia intensiva (UTI).

Diante disso, reconheço que a execução da obrigação incumbe, em primeiro lugar, ao Estado de Mato Grosso, recaindo subsidiariamente sobre o Município de Sinop, em caso de descumprimento por parte do ente estadual
.

Em relação ao requerimento feito pelo Estado de Mato Grosso visando a revisão dos juros fixados na sentença, consigno que, n
o que se refere às alterações promovidas pela
EC n.º 113/2021, estas dizem respeito tão somente à fase do precatório, o que ainda não é o caso.

No tocante ao valor do dano extrapatrimonial, sigo os parâmetros adotados na sentença para fixação da indenização, sem, contudo, considerar que a omissão estatal ensejou o evento morte.

À vista do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
dou parcial provimento
à apelação do
Município de Sinop
, unicamente para reconhecer que o cumprimento da obrigação deve recair, em primeiro lugar, sobre o
Estado de Mato Grosso
, nos termos do
Tema 793 do STF
, conforme fundamentação supra
.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025